Tribunal: CARF
Processo: 10711.720125/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.720125/2017-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.600 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/04/2014
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 185.
A agência marítima, na condição de representante do transportador estrangeiro
no País, responde pela infração caracterizada pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.720125/2017-43
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.600 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720125/2017-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso José Ferreira de
Oliveira (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual, transcrevo abaixo o relatório do acórdão da DRJ, que
bem resume os fatos:
O presente Auto de Infração, no valor de R$ 5.000,00, foi lavrado face ao
descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre veículo ou carga
transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”,
do Decreto-lei 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833, de 2003.
A auditoria relata que houve a inclusão de Conhecimento Eletrônico – CE Mercante no
131405084331787 –, listado à fl. 17, após o prazo limite de 48 horas antes da atracação,
conforme estabelecido pela legislação vigente.
Regularmente cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 28/46, na
qual, em breve síntese:
Aduz a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, pois age na qualidade de
mandatário do transportador, sendo este o sujeito passivo da obrigação, o que enseja a
anulação do presente Auto de Infração. Também é incabível a sua responsabilização
solidária ou subsidiária por falta de previsão legal, eis que se equipara ao agente de
navegação marítima, cuja jurisprudência reconhece como mero gestor de negócios do
transportador.
Alega que as informações corretas foram prestadas. Ocorre que para o embarque ora
tratado houve um adiantamento na atracação da embarcação, sendo que a empresa
desconsolidadora deixou curto prazo à impugnante, a qual depende também da
comunicação oficial do Armador, o que não ocorreu no presente caso. Ademais não
houve óbice algum, não havendo que se falar em prejuízo à fiscalização. O que houve
foi somente um atraso na prestação das informações, porém, antes da liberação das
mercadorias.
Requer a aplicação do instituto da denúncia espontânea, na forma do art. 138 do Código
Tributário Nacional, ao argumento de que as informações em causa foram prestadas
anteriormente à ação de fiscalização e que o referido instituto, já reconhecido
judicialmente e em julgados do CARF, deve reger-se somente pelo CTN, sob pena de se
incorrer em afronta à hierarquia das leis. Até porque o primeiro procedimento fiscal só
foi iniciado após a retificação dos dados dos CE mercantes no Siscomex-Carga, situação
que caracteriza inequivocadamente a denúncia espontânea.
Destaca a alteração promovida no parágrafo 2o do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, pela
Lei no 12.350/2010, que resolve que a denúncia espontânea exclui a aplicação de
penalidade de natureza administrativa.
Frisa que é associada à ACTC, conforme declaração anexa, a qual ajuizou ação em
defesa de seus associados, pela não aplicação de multas quando da configuração da
denúncia espontânea ante o tipo de penalidade ora exigida, com antecipação de tutela
deferida.
Aduz que, com o advento da Instrução Normativa RFB no 1.473/2014, que revogou os
artigos 45 a 48 da IN 800/2007, não há mais a cobrança da multa pela prestação de
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.600 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720125/2017-43

informação fora do prazo ou mesmo pela alteração da informação, devendo esta
legislação mais benéfica ser aplicada retroativamente.
Requer, pelos motivos expostos, seja cancelada a multa aplicada.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, conforme se verifica da ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 23/04/2014
Ementa: AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. LEGITIMIDADE
PASSIVA.
Respondem pela infração à legislação aduaneira, conjunta ou isoladamente, quem quer
que, de qualquer forma, concorra para a sua prática.
ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À
ESFERA ADMINISTRATIVA.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional configura renúncia às
instâncias administrativas no tocante a mesma matéria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada em decisão em 19/04/2017, a interessada apresentou recurso
voluntário em 03/05/2017, onde informa haveria concomitância parcial entre o presente processo
administrativo e a ação judicial ajuizada pela ACTC – Associação Nacional de Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despacho e Operadores Intermodais
(processo no 0005238-86.2015.4.03.6100) e que o órgão julgador ao invés de cancelar a multa, a
manteve e, por essa razão, apresenta em recurso voluntário os mesmos argumentos da
impugnação: preliminarmente: (i) ilegitimidade passiva; e no mérito: (ii) houve adiantamento na
atracação da embarcação; (iii) ausência de prejuízo à fiscalização; (iv) denúncia espontânea; e
por fim, (v) advento da IN 1.473 de 2014.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado
é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.600 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720125/2017-43

2.1. Da concomitância entre a ação judicial coletiva e o presente processo
administrativo
A DRJ e o recorrente entendem haver concomitância parcial entre a ação judicial
no 0005238-86.2015.4.03.6100 e o presente processo.
Trata-se de ação coletiva proposta pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC), com pedido de antecipação de tutela para reconhecer a aplicação da denúncia
espontânea para infrações aduaneiras, nos termos do § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
A ACTC pede a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, alegando
a ilegalidade das multas aplicadas por descumprimento de obrigações acessórias previstas na
Instrução Normativa RFB 800/2007, artigos 18 e 22, bem como do ato declaratório executivo
COREP no 03/2008.
Ao contrário da recorrente e da DRJ, entendo que não há concomitância entre o
processo administrativo e o processo judicial, já que, por se tratar de uma ação coletiva, pode
haver identidade quanto à causa de pedir e os pedidos, porém, como a ação foi proposta por
substituto processual, não há identidade entre as partes do processo judicial e as partes do
processo administrativo fiscal.
Não existindo renúncia às instâncias administrativas em razão da propositura da
ação coletiva pela ACTC, seria possível cogitar da devolução do processo à DRJ para que aquele
colegiado proferisse decisão sobre a incidência da denúncia espontânea no caso concreto.
Porém, tendo em conta que a Recorrente trouxe o argumento novamente em seu
Recurso Voluntário (item 4.3), e que se trata de uma matéria de direito já sumulada por este
Conselho, está o processo em condições de julgamento.
Ademais, o novo RICARF dispensa o retorno do processo para a 1a instância
quando a matéria em julgamento for objeto de súmula, como é o caso da possibilidade da
denúncia espontânea em penalidades aplicadas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos, bem como da não aplicação de multas nas retificações
de informações prestadas tempestivamente:
Art. 111. As questões preliminares serão votadas antes do mérito, deste não se
conhecendo quando incompatível com a decisão daquelas.
[...]
§ 5o Fica dispensado o retorno do processo para julgamento em 2a instância, quando a
matéria remanescente na instância especial for objeto de Súmula do CARF ou
Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais e versar exclusivamente
sobre aplicação de direito.
§ 6o Aplica-se o disposto no § 5o, em relação ao retorno de processo para a 1a instância,
em se tratando de matéria objeto de Súmula do CARF ou Resolução do Pleno.
Nesse sentido, conheço também a matéria objeto de ação judicial e passo a análise
da preliminar suscitada pela recorrente.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.600 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720125/2017-43

3. Preliminar
3.2 Ilegitimidade Passiva
Alega a recorrente que o Auto de Infração não merece prosperar, pois da simples
leitura dos artigos 3o, 5o e 6o da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, verifica-se que o ônus
da prestação da informação pertinentes a mercadoria seria da empresa transportadora, sendo
agentes marítimos, agentes de carga e desconsolidadores meros mandatários, não havendo
previsão legal para sua responsabilização. Colaciona súmulas sobre o tema.
Sem muitas delongas sobre esse tema, registra-se que o entendimento quanto à
responsabilidade dos agentes marítimos pela multa de que trata esses autos encontra-se
atualmente consolidado na jurisprudência deste Conselho por meio do enunciado no 185, o qual,
nos termos do art. 85 do Anexo, do RICARF, é de observância obrigatória por seus membros.
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.
4. Mérito
4.1 Adiantamento na atracação da embarcação
A recorrente informa que houve um adiantamento na atracação da embarcação no
país e, por essa razão, não conseguiu informar a desconsolidação no prazo previsto na legislação,
já que o prazo ficou muito curto.
Sobre esse tema, cabe esclarecer que a penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-lei n° 37/1966 é objetiva, ou seja, o agente responde pela conduta
ainda que não haja culpa ou dolo.
O artigo 94, do Decreto-Lei no 37/66, ao tratar das penalidades nele previstas
assim dispõe:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.600 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720125/2017-43

§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Nesse sentido, o argumento da recorrente não tem o condão de excluir a
penalidade aplicada.
4.2 Ausência de prejuízo à fiscalização
Nesse tópico, a recorrente defende que a carga não foi liberada sem anuência da
fiscalização, que não teve intenção de obstruir os mecanismos da fiscalização e que todas as
informações já estavam lançadas no Siscomex-Carga antes da liberação de embarque.
Na verdade, a penalidade aplicada no Auto de Infração tem como base legal o
artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei n° 37/1966 e não o “c”. Assim, não há que se
falar em embaraço à fiscalização. Ademais, como já pontuado no item 4.1, a responsabilidade
pela referida penalidade é objetiva, sendo aplicada independentemente da intenção do agente.
4.3 Denúncia Espontânea
A recorrente informa que a situação fática amolda-se ao disposto no artigo 138 do
CTN, uma vez que não houve nenhuma provocação fiscal para que fosse incluída a informação
no sistema, tendo esta sido realizada antes da lavratura do auto de infração e que, portanto, se
estaria caracterizada a denúncia espontânea, suficiente para afastar a aplicação da penalidade.
Colaciona decisões judiciais e do CARF.
Ora, a conduta da recorrente descumpriu obrigação acessória autônoma, para a
qual, conforme jurisprudência, não cabe a figura da denúncia espontânea. Ou seja, realizada a
conduta, aplica-se a multa. Isso ocorre porque, mesmo que, em momento posterior, o sujeito
passivo altere a informação, a infração já estará consumada, pois não será mais possível cumprir
o prazo e o controle aduaneiro já terá sido colocado em risco.
Entendimento este já sumulado pelo CARF, de observância obrigatória.
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse sentido, voto por negar provimento neste item
4.4 Advento da IN 1.473 de 2014.
A recorrente informa que a IN RFB no 1.473, de 2014 revogou os artigos 45 a 48
da IN RFB no 680, de 2007, tornando inaplicável a multa de R$ 5.000,00 e invoca a
retroatividade benigna da norma para que a multa seja cancelada.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.600 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.720125/2017-43

Embora a IN RFB No 1.473/2014 tenha revogado os artigos mencionados, não
houve alteração nos prazos para prestação de informações à RFB. Eles continuam previstos no
art. 22 da IN RFB No 800/2007 e seu descumprimento segue sendo passível da aplicação da
multa prevista no Art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei n° 37/66.
Ademais, a revogação dos artigos pela IN No 1.473/2014 não poderia implicar a
extinção da multa, pois por força do disposto no art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, não
eram os dispositivos deste capítulo que fundamentavam a penalidade, oferecendo apenas a
interpretação da Receita Federal quanto à aplicação da multa. O fundamento da penalidade em
questão é o disposto no art. 107, inciso IV, alínea 'e’, do Decreto-Lei n° 37/66; norma com status
de lei em sentido estrito que segue vigente.
Nesse sentido, o argumento da Recorrente de que a própria Receita Federal estaria
revendo a postura adotada em relação à aplicação de penalidades pela prestação de informações
fora do prazo não procede.
Portanto, voto por negar provimento aos argumentos contidos neste item.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar e NEGAR provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 179
DF CARF MF
Original